Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000247-73.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[GABRIEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 049.090.481-54 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR DE ARAUJO SANTOS - CPF: 190.314.242-34 (PACIENTE), Juízo da segunda Vara Criminal de Vila Rica-MT (IMPETRADO), VILSON KEIBER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 049.090.481-54 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ANTÔNIO MIGUEL ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 030.181.781-22 (ADVOGADO), AELTON CARDOSO PINHEIRO - CPF: 796.560.211-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA NÃO CARACTERIZADA. INSUFICIÊNCIA DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor de José Ribamar de Araújo Santos, preso preventivamente em 17 de dezembro de 2025, em cumprimento a mandado expedido em 04 de outubro de 2006, nos autos de ação penal na qual responde pela suposta prática de homicídio tentado, fatos ocorridos em 12 de julho de 1998. O impetrante sustenta que o paciente não estava foragido, tendo apenas se mudado para Araguaína (TO) por receio de retaliações, onde constituiu residência fixa, exerce atividade lícita e viveu publicamente por mais de 27 anos. Alega ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e invoca condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares estáveis, idade avançada). Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à necessidade de garantir a aplicação da lei penal, considerando o decurso de mais de 27 anos entre a data do fato e a prisão, bem como as circunstâncias pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.

O § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

3.

A exigência de contemporaneidade não se refere apenas ao aspecto temporal, mas também à demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa, no momento da decretação ou manutenção da prisão, risco efetivo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4.

No caso em análise, não há, no momento atual, fatos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

5.

Não se pode afirmar, com segurança, que o paciente tenha efetivamente fugido do distrito da culpa com o propósito de se furtar à aplicação da lei penal, considerando que ele mudou-se para Araguaína (TO) por receio de retaliações e viveu publicamente naquela cidade por mais de 27 anos.

6.

Os documentos juntados aos autos demonstram que o paciente não se escondeu ou adotou comportamento típico de quem está foragido, tendo praticado diversos atos da vida civil, tais como reconhecimento de firma em cartório, obtenção de documento de identidade, registro de boletim de ocorrência, divulgação de vídeo na internet, manutenção de regularidade perante a Justiça Eleitoral e recebimento de aposentadoria.

7.

Foram realizadas apenas duas tentativas de citação pessoal do paciente, ambas no endereço constante da denúncia, em Vila Rica (MT), não tendo sido realizadas diligências para localização do paciente em outros municípios ou estados, nem expedidos ofícios a órgãos públicos para obtenção de informações sobre seu paradeiro.

8.

Se tivessem sido realizadas diligências mais efetivas, como expedição de ofícios à Receita Federal, ao INSS, à Justiça Eleitoral ou ao Detran do Tocantins, é provável que o paciente tivesse sido localizado muito antes de 2025.

9.

Não há, no momento atual, risco concreto de que o paciente venha a obstruir a instrução criminal, considerando que as testemunhas já foram ouvidas em produção antecipada de provas e que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares estáveis e não há notícia de cometimento de outros crimes.

10.

Os elementos constantes nos autos indicam que o paciente não representa risco à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares estáveis, é primário, possui bons antecedentes, é pessoa idosa (65 anos de idade) e não há notícia de cometimento de outros crimes.

11.

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, reforçando o caráter excepcional da prisão preventiva.

12.

As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir sua presença em juízo e o regular prosseguimento da ação penal.

13.

A manutenção da prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

14.

A manutenção da prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, que decorre implicitamente do princípio do devido processo legal, pois não se mostra adequada, necessária nem proporcional em sentido estrito.

15.

A manutenção da prisão preventiva viola o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, que constitui fundamento da República Federativa do Brasil.

16.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão parcial da ordem, para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas, destacando que não existem elementos suficientes para indicar que o paciente estava foragido e que a aferição da contemporaneidade não é feita por critério puramente matemático, mas também pela demonstração da (in)suficiência de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando presentes condições pessoais favoráveis e inexistentes elementos atuais de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. A simples não localização do acusado para citação não justifica, por si só, a custódia preventiva, sendo necessária a demonstração concreta de que o acusado adotou comportamento voluntário de se subtrair à ação das instâncias formais de controle. 3. A exigência de contemporaneidade prevista no § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal não se refere apenas ao aspecto temporal, mas também à demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa, no momento da decretação ou manutenção da prisão, risco efetivo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4. A insuficiência das diligências realizadas pelas autoridades judiciárias para localização do acusado afasta a caracterização de fuga do distrito da culpa, especialmente quando o acusado viveu publicamente em outro município, praticando diversos atos da vida civil que deixaram rastros em órgãos públicos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1o, inciso III, da CF/88; art. 5o, incisos LVII, LXVIII e LIV, da CF/88; art. 282, § 6o, do CPP; art. 312, caput e § 2o, do CPP; art. 313 do CPP; art. 319 do CPP; art. 647 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - Habeas Corpus n. 1040349-74.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Relator Desembargador Marcos Machado, julgado em 02 de dezembro de 2025, publicado no DJE em 09 de dezembro de 2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por Gabriel Fernandes da Silva em favor de
JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica/MT
.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente em 17/12/2025, em razão de mandado de prisão expedido em 04/10/2006, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, fato ocorrido em 12/07/1998.

Sustenta que o paciente não estava foragido, tendo apenas se mudado para a cidade de Araguaína/TO por receio de possíveis retaliações por parte dos familiares da vítima, onde constituiu residência fixa e exerce atividade lícita como trabalhador rural.

Argumenta que o paciente, atualmente com 65 anos de idade, possui problemas de saúde (problemas na coluna, pressão alta e diabetes), é aposentado, mantém união estável homoafetiva há mais de 30 anos com Antônio Miguel Alves, e durante todo esse período viveu normalmente, sem qualquer preocupação ou conhecimento de que estaria com mandado de prisão em aberto.

Para comprovar a ausência de intenção de se furtar à aplicação da lei penal, o impetrante apresenta documentos que demonstram que o paciente, mesmo com mandado de prisão em aberto: (i) compareceu a cartório para reconhecimento de firma em 26/06/2017; (ii) obteve documento de identidade expedido pelo Estado do Tocantins em 11/12/2018; (iii) registrou boletim de ocorrência em 05/05/2021; (iv) gravou e divulgou vídeo na internet em agosto/2025; (v) mantém regularidade perante a Justiça Eleitoral, inclusive com cadastro biométrico; e (vi) recebe aposentadoria regularmente desde 2018.

Aduz que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva sob o fundamento da "necessidade de garantir a aplicação da lei penal, considerando o histórico de fuga do distrito da culpa e o impedimento da instrução processual por mais de 27 anos".

Ao final, requereu a concessão de liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 339860372).

O eminente Relator em substituição legal indeferiu o pedido liminar (id. 340421358) e solicitou informações à autoridade coatora. Informações juntadas (id. 340584368).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela
concessão parcial da ordem
(id. 342972874), para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas, assim sintetizando:

“Sumário: Habeas Corpus – Homicídio tentado – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Invoca condição de idoso, necessidade de consumo de remédios em razão de comorbidades e existência de filhos menores dependentes – Impossibilidade - Não comprovação da existência de filhos menores – Doenças crônicas que, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão, podem ser tratadas na unidade prisional – Argumenta ausência de contemporaneidade da prisão com os fatos e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – Paciente denunciado pela prática, em tese, em 12/07/1998, de homicídio tentado. O Juízo de origem fundamentou a prisão preventiva, em decisão proferida em 2006, na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, considerando o paciente fugitivo porque não foi encontrado para citação. Após o cumprimento do mandado de prisão, em 17/12/2025, a autoridade apontada coatora indeferiu o pleito de revogação da segregação cautelar sob os fundamentos de gravidade do crime e da necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, presumindo a fuga do distrito da culpa – Possibilidade de substituição da prisão por outras cautelares – Inexistência de elementos a indicar que o paciente estava se esquivando da Justiça, já que foram realizadas pouquíssimas diligências para encontrá-lo, além do fato de ter ele demonstrado que vive publicamente no Estado onde fixou residência – Insubsistência dos requisitos que motivaram a prisão preventiva – Endereço fixo, ocupação lícita e ausência de notícia de cometimento de outros crimes – Ausência de contemporaneidade – Aplicação do §2o, do art. 312, do CPP – Contemporaneidade que deve ser aferida por meio da constatação da (in) suficiência de medidas cautelares diversas – Pela concessão parcial da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o
habeas corpus
é o remédio constitucional adequado para tutelar o direito de locomoção quando alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade por ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsto no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, o paciente questiona a legalidade de sua prisão preventiva, decretada em 04 de outubro de 2006 e cumprida em 17 de dezembro de 2025, bem como a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, prolatada em 07 de janeiro de 2026.

A questão central a ser dirimida consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente no que se refere à necessidade de garantir a aplicação da lei penal, considerando o decurso de mais de 27 anos entre a data do fato (12 de julho de 1998) e a prisão (17 de dezembro de 2025), bem como as circunstâncias pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente.

Restaram incontroversos nos autos os seguintes fatos:

a) O paciente foi denunciado pela suposta prática, em 12 de julho de 1998, de homicídio tentado contra Vilson Keiber, na comarca de Vila Rica (MT);

b) A denúncia foi recebida em 17 de junho de 1999;

c) Foram realizadas duas tentativas de citação pessoal do paciente, ambas infrutíferas, tendo sido determinada sua citação por edital em 18 de dezembro de 1999;

d) O processo e o prazo prescricional foram suspensos em 06 de fevereiro de 2001;

e) A prisão preventiva foi decretada em 04 de outubro de 2006, com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal;

f) O mandado de prisão foi cumprido em 17 de dezembro de 2025, na cidade de Araguaína (TO), onde o paciente reside;

g) O paciente mudou-se para Araguaína (TO) após os fatos, onde constituiu residência fixa, exerce atividade lícita como trabalhador rural e mantém união estável homoafetiva há mais de 30 anos com Antônio Miguel Alves;

h) Durante o período em que esteve com mandado de prisão em aberto, o paciente praticou diversos atos da vida civil, tais como reconhecimento de firma em cartório (26 de junho de 2017), obtenção de documento de identidade expedido pelo Estado do Tocantins (11 de dezembro de 2018), registro de boletim de ocorrência (05 de maio de 2021), divulgação de vídeo na internet (agosto de 2025), manutenção de regularidade perante a Justiça Eleitoral (inclusive com cadastro biométrico) e recebimento de aposentadoria (desde 2018);

i) O paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e é pessoa idosa (65 anos de idade);

j) Não há notícia de cometimento de outros crimes pelo paciente.

A prisão preventiva é medida cautelar de natureza excepcional, que somente pode ser decretada quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime (
fumus commissi delicti
) e indício suficiente de autoria (
fumus boni iuris
), além da demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

O artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado."

O § 2o do referido dispositivo, incluído pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que
"A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada".

Trata-se de inovação legislativa que reforça o caráter excepcional da prisão preventiva, exigindo que a decisão que a decreta esteja fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, não sendo suficiente a mera invocação abstrata dos requisitos legais.

A exigência de contemporaneidade prevista no § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal não se refere apenas ao aspecto temporal, mas também à demonstração concreta de que a liberdade do acusado representa, no momento da decretação ou manutenção da prisão, risco efetivo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Em outras palavras, não basta que os fatos que ensejaram a prisão tenham ocorrido há muito tempo; é necessário que a decisão demonstre, com base em elementos concretos e atuais, que a liberdade do acusado representa perigo que justifique a medida extrema da prisão cautelar.

No caso em análise, a prisão preventiva foi decretada em 04 de outubro de 2006, com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o paciente não foi localizado para citação. O mandado de prisão foi cumprido somente em 17 de dezembro de 2025, ou seja, mais de 19 anos após a decretação da custódia cautelar.

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, prolatada em 07 de janeiro de 2026, fundamentou-se na gravidade do crime, no histórico de fuga do distrito da culpa e na necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Entretanto, a análise dos elementos constantes nos autos revela que não há, no momento atual, fatos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

A autoridade coatora fundamentou a manutenção da prisão preventiva no
"histórico de fuga do distrito da culpa",
considerando que o paciente não foi localizado para citação e permaneceu em local ignorado pelas autoridades judiciárias de Vila Rica (MT) por mais de 27 anos.

Entretanto, a análise dos elementos constantes nos autos revela que não se pode afirmar, com segurança, que o paciente tenha efetivamente fugido do distrito da culpa com o propósito de se furtar à aplicação da lei penal.

O próprio impetrante admite que o paciente mudou-se para Araguaína (TO) após os fatos, por receio de possíveis retaliações por parte dos familiares da vítima ou da própria vítima. Trata-se de motivação compreensível, considerando a natureza do crime imputado (homicídio tentado) e o contexto de violência que envolve tais delitos.

Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram que o paciente não se escondeu ou adotou comportamento típico de quem está foragido. Ao contrário, o paciente viveu publicamente em Araguaína (TO) por mais de 27 anos, praticando diversos atos da vida civil, tais como reconhecimento de firma em cartório, obtenção de documento de identidade, registro de boletim de ocorrência, divulgação de vídeo na internet, manutenção de regularidade perante a Justiça Eleitoral e recebimento de aposentadoria.

É importante destacar que o paciente compareceu a cartório para reconhecimento de firma em 26 de junho de 2017, obteve documento de identidade expedido pelo Estado do Tocantins em 11 de dezembro de 2018, registrou boletim de ocorrência em 05 de maio de 2021 e mantém regularidade perante a Justiça Eleitoral, inclusive com cadastro biométrico. Todos esses atos foram praticados com o mandado de prisão em aberto, o que demonstra que o paciente não estava se escondendo ou adotando comportamento típico de quem está foragido.

Além disso, o paciente recebe aposentadoria desde 2018, o que pressupõe o fornecimento de dados pessoais e comprovante de residência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Também foram juntadas contas de energia elétrica em nome de seu companheiro, Antônio Miguel Alves, no endereço onde o paciente reside, demonstrando a fixação de residência há mais de 17 anos (desde 02 de abril de 2008).

Todos esses elementos indicam que o paciente não estava se escondendo ou adotando comportamento típico de quem está foragido, mas sim vivendo publicamente em Araguaína (TO), onde constituiu residência fixa, exerce atividade lícita como trabalhador rural e mantém união estável homoafetiva há mais de 30 anos.

Outro aspecto relevante a ser considerado é a insuficiência das diligências realizadas pelas autoridades judiciárias de Vila Rica (MT) para localização do paciente.

Conforme se depreende dos autos de origem, foram realizadas apenas duas tentativas de citação pessoal do paciente, ambas no endereço constante da denúncia, em Vila Rica (MT). Não foram realizadas diligências para localização do paciente em outros municípios ou estados, nem foram expedidos ofícios a órgãos públicos (tais como Receita Federal, INSS, Justiça Eleitoral, Detran, etc.) para obtenção de informações sobre o paradeiro do paciente.

Após as duas tentativas infrutíferas de citação pessoal, foi determinada a citação por edital, e, em seguida, decretada a prisão preventiva, sem que fossem esgotadas as diligências para localização do paciente.

É importante destacar que o paciente não adotou comportamento típico de quem está foragido, como mudança constante de endereço, uso de documentos falsos ou ocultação de dados pessoais. Ao contrário, o paciente viveu publicamente em Araguaína (TO) por mais de 27 anos, praticando diversos atos da vida civil que deixaram rastros em órgãos públicos.

Se tivessem sido realizadas diligências mais efetivas, como expedição de ofícios à Receita Federal, ao INSS, à Justiça Eleitoral ou ao Detran do Tocantins, é provável que o paciente tivesse sido localizado muito antes de 2025.

Portanto, não se pode afirmar, com segurança, que o paciente tenha efetivamente fugido do distrito da culpa com o propósito de se furtar à aplicação da lei penal. O que se verifica é que o paciente mudou-se para outro município, em outra unidade da federação, onde constituiu residência fixa e viveu publicamente por mais de 27 anos, sem que as autoridades judiciárias de Vila Rica (MT) realizassem diligências efetivas para sua localização.

A autoridade coatora também fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantir a instrução criminal, considerando que o paciente impediu o regular prosseguimento da ação penal por mais de 27 anos.

Entretanto, a análise dos elementos constantes nos autos revela que não há, no momento atual, risco concreto de que o paciente venha a obstruir a instrução criminal.

Conforme informado pela autoridade coatora, o processo encontra-se aguardando a apresentação de resposta à acusação, após a citação pessoal do paciente. Não há notícia de que o paciente tenha ameaçado testemunhas, destruído provas ou adotado qualquer comportamento que possa comprometer a instrução criminal.

Ademais, as testemunhas já foram ouvidas em produção antecipada de provas, realizada em 06 de fevereiro de 2001, conforme informado pela autoridade coatora. Portanto, não há risco de que o paciente venha a intimidar ou ameaçar testemunhas, já que seus depoimentos já foram colhidos.

É importante destacar que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares estáveis e não há notícia de cometimento de outros crimes. Todos esses elementos indicam que o paciente não representa risco à instrução criminal.

A autoridade coatora fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, considerando o histórico de fuga do distrito da culpa e o risco de que o paciente venha a se evadir novamente da jurisdição.

Entretanto, conforme já demonstrado, não se pode afirmar, com segurança, que o paciente tenha efetivamente fugido do distrito da culpa com o propósito de se furtar à aplicação da lei penal. O que se verifica é que o paciente mudou-se para outro município, em outra unidade da federação, onde constituiu residência fixa e viveu publicamente por mais de 27 anos.

Ademais, os elementos constantes nos autos indicam que o paciente não representa risco à aplicação da lei penal. O paciente possui residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares estáveis, é primário, possui bons antecedentes e não há notícia de cometimento de outros crimes.

É importante destacar que o paciente é pessoa idosa (65 anos de idade), o que reduz significativamente o risco de fuga. Além disso, o paciente recebe aposentadoria, o que constitui vínculo econômico com o Estado brasileiro e reduz ainda mais o risco de evasão.

Todos esses elementos indicam que o paciente não representa risco à aplicação da lei penal, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir sua presença em juízo e o regular prosseguimento da ação penal.

O artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal estabelece que "A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar". Trata-se de dispositivo que reforça o caráter excepcional da prisão preventiva, estabelecendo que ela somente pode ser decretada quando as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostrarem insuficientes.

No caso em análise, as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, vínculos familiares estáveis, idade avançada e ausência de notícia de cometimento de outros crimes) indicam que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir sua presença em juízo e o regular prosseguimento da ação penal.

O artigo 319 do Código de Processo Penal prevê diversas medidas cautelares diversas da prisão, tais como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, e monitoração eletrônica.

No caso em análise, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente e a ausência de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, entendo que são suficientes as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a) Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades (artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal);

b) Proibição de ausentar-se da comarca de Araguaína (TO) sem autorização judicial (artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Penal);

c) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado (artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal).

Tais medidas são suficientes para garantir a presença do paciente em juízo e o regular prosseguimento da ação penal, sem a necessidade de manutenção da prisão preventiva, que constitui medida extrema e excepcional.

O artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal estabelece que "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória". Trata-se do princípio da presunção de inocência, que constitui garantia fundamental do cidadão e impõe limites ao poder punitivo do Estado.

A prisão preventiva, por constituir medida excepcional que restringe o direito fundamental à liberdade antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, somente pode ser decretada quando presentes os requisitos legais e quando se mostrar absolutamente necessária, não sendo suficientes medidas cautelares menos gravosas.

No caso em análise, conforme já demonstrado, não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a presença do paciente em juízo e o regular prosseguimento da ação penal.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da presunção de inocência, constituindo constrangimento ilegal que deve ser sanado por meio da concessão da ordem de habeas corpus.

O princípio da proporcionalidade, que decorre implicitamente do princípio do devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal), impõe que as medidas restritivas de direitos fundamentais sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito.

No caso em análise, a manutenção da prisão preventiva não se mostra adequada, necessária nem proporcional em sentido estrito.

Não se mostra adequada porque, conforme já demonstrado, não há risco concreto de que o paciente venha a obstruir a instrução criminal ou a se furtar à aplicação da lei penal.

Não se mostra necessária porque existem medidas cautelares diversas da prisão que são suficientes para garantir a presença do paciente em juízo e o regular prosseguimento da ação penal.

Não se mostra proporcional em sentido estrito porque o sacrifício imposto ao paciente (privação da liberdade) é desproporcional em relação aos benefícios que se pretende alcançar (garantia da presença do paciente em juízo e do regular prosseguimento da ação penal), especialmente considerando que tais benefícios podem ser alcançados por meio de medidas menos gravosas.

Portanto, a manutenção da prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, constituindo constrangimento ilegal que deve ser sanado por meio da concessão da ordem de habeas corpus.

O artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal estabelece que a dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República Federativa do Brasil. Trata-se de princípio fundamental que irradia efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e impõe limites ao poder punitivo do Estado.

A prisão preventiva, por constituir medida excepcional que restringe o direito fundamental à liberdade, deve ser utilizada com extrema cautela, sob pena de violação do princípio da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, a manutenção da prisão preventiva, sem que estejam presentes os requisitos legais e sem que se demonstre a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas, viola o princípio da dignidade da pessoa humana, constituindo constrangimento ilegal que deve ser sanado por meio da concessão da ordem de habeas corpus.

Diante de todo o exposto, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão para garantir a presença do paciente em juízo e o regular prosseguimento da ação penal.

A manutenção da prisão preventiva viola os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, constituindo constrangimento ilegal que deve ser sanado por meio da concessão da ordem de habeas corpus.

Portanto, voto pela
concessão da ordem de habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, para substituir a prisão preventiva de
JOSÉ RIBAMAR DE ARAÚJO SANTOS
pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:

a) Comparecimento mensal em juízo, no primeiro dia útil de cada mês, para informar e justificar suas atividades (artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal);

b) Proibição de ausentar-se da comarca de Araguaína (TO) sem prévia autorização judicial (artigo 319, inciso IV, do Código de Processo Penal);

c) Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for regularmente intimado (artigo 319, inciso I, do Código de Processo Penal);

d) monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica).

Determino a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por al não estiver preso.

Comunique-se ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Vila Rica (MT), remetendo-se cópia desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026